Tribunal: TJPA
Processo: 0056733-04.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056733-04.2014.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. PROCEDIMENTO QUE TEVE QUE SER REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPLEMENTADA DESDE O DESPACHO INICIAL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ESSA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS MÉDICOS QUE ATENDERAM O AUTOR AGIRAM EM ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS SOBRE O ASSUNTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE VEZ QUE ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, restou evidenciado ter ocorrido demora excessiva para disponibilização da cirurgia cardíaca, levando o autor a realizar o procedimento em hospital público.

2.

No que se refere à responsabilidade do hospital por ato de médico que compõe seu quadro há necessidade de averiguar a culpa do profissional. Precedentes do STJ.

3.

Na presente demanda há

certa peculiaridade, pois desde o despacho inicial, houve a inversão do ônus da prova e tal decisão não foi objeto de Agravo de Instrumento. Essa redistribuição do ônus probatório foi questionada nas contestações, mas a inversão foi mantida na sentença, contudo, essa discussão não foi trazida na Apelação. Logo, o ônus de demonstrar a não ocorrência de erro médico era dos requeridos.

4.

Encargo probatório não satisfeito, vez que houve desistência da prova pericial e oral, além de não terem sido acostados os prontuários médicos do autor, documentação que fica sob a guarda dos apelantes e, portanto, de grande facilidade para apresentação, contudo, não foi acostada aos autos.

5.

Considerando que a grave lesão sofrida no pé esquerdo (amputação do dedão) em virtude da falha nos atendimentos pelos médicos que compõe o quadro clínico dos apelantes e a excessiva demora em dar uma resposta ao pedido de cirurgia cardíaca (a qual, diga-se de passagem, não foi demonstrada que ela tenha algum dia sido disponibilizada), cujo procedimento acabou sendo realizado no SUS, bem como a jurisprudência deste Tribunal acerca do tema, a importância fixada na origem se mostra justa e adequada.

6. Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, tramitada na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE.

Na inicial, o autor, ora apelado, ter sido usuário do Plano de Assistência à Saúde HAPVIDA desde 02/10/2008, conforme contrato nº 633669. Diz, que por meio de exame de rotina, teve ciência ser portador de diabetes e que desde novembro de 2013 passou a sentir problemas de desconforto respiratório e, através de um cateterismo, soube que era cardíaco e que suas veias estavam entupidas. Em razão disso, sua médica fez um encaminhamento para Dr. Marco Ayin, tendo sido consultado por esse profissional no dia 22/11/2013, ocasião em que foi constatada a necessidade de realização de cirurgia de revascularização do miocárdio. Alega que no dia 25/11/2013 o setor burocrático do Plano de Saúde lhe disse que deveria aguardar o contato para que o procedimento fosse realizado. E, mesmo após diversas tentativas de saber a resposta da cirurgia e de ficar esperando o retorno do Plano, o autor acabou passando mal no dia 16/12/2013, sendo necessário correr às pressas para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana para não morrer, tendo sido submetido à cirurgia nesse hospital público no dia 30/12/2013. Além disso, assevera que desde outubro/2013 começou a sentir muitas dores no pé esquerdo que estava ferido e, por isso, dirigia-se ao Hospital Layr Maia, no entanto, apenas lhe prescreviam remédio para dor e antibiótico, mas não lhe internavam e nem davam solução para o problema, fazendo com que o membro começasse a necrosar, o que levou a amputação do dedão, realizada também pelo Hospital de Clínicas, no dia 13/01/2014.

Com base nesses fatos, requereu a condenação dos réus ao pagamento de danos morais no importe de 700 (setecentos) salários mínimos ou outro valor compatível com o sofrimento.

Em decisão ID 3380039, foi determinada a citação dos demandados bem como autorizada a inversão do ônus da prova.

Na peça de defesa de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, foi arguida preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que o autor sempre teve à disposição a assistência médica contratada, não lhe sendo tolhido qualquer tipo de procedimento incluso na cobertura aderida e, tal fato poderia ser comprovado pela extensão ficha médica. Com relação ao procedimento de revascularização do miocárdio, alega que ele foi solicitado junto à operadora apenas no dia 05/12/2013 e em caráter eletivo. E sendo assim, o plano teria 21 (vinte e um) dias úteis para garantir referido procedimento, ou seja, teria até o dia 07/01/2014, no entanto, foi autorizado no próprio dia 05/12/2013, tendo o autor passado mal antes do término do prazo da operadora e, por essa razão, a cirurgia foi realizada pelo SUS. Por fim, sustentou a inexistência de danos a serem reparados e questionou a inversão do ônus da prova.

Na contestação de ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL LAYR MAIA), também foi levantada preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou a impossibilidade de culpar a amputação ao hospital, mas à própria doença (diabetes) que não foi diagnosticada e tratada antecipadamente. A tese autoral consiste em mera afirmação de ter sofrido danos de ordem moral em relação a eventual erro médico, inexistindo nos autos qualquer reclame sobre negativa ou demora de atendimento ou mesmo carência estrutural do hospital. Além disso, não foi demonstrado que os médicos do hospital tenham sido ensejadores das intercorrências citadas pelo autor. Arguiu a falta de prova da ocorrência de danos moral a ser ressarcido e impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Réplica apresentada refutando os argumentos dos requeridos e postulando a procedência do pedido autoral.

Em audiência, restou decidido que todas as preliminares arguidas nas contestações seriam apreciadas na sentença. Nessa oportunidade, embora a Defensoria Pública, que patrocinava o autor, tenha dispensado a instrução do feito, foi deferida produção de prova oral.

Em petição ID 3380050, a corré HAPVIDA desistiu da oitiva de testemunha, pugnando apenas pela posterior apresentação de documento novo.

Em audiência de instrução e julgamento e, considerando que a única testemunha arrolada possui conhecimento indireto dos fatos, foi dispensado seu depoimento.

Em seguida, as partes envolvidas apresentaram suas respectivas alegações finais.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR para:

a) reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária dos réus diante da autora;

b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.”

Inconformados, os réus, de forma conjunta, interpuseram o presente recurso de apelação aduzindo que o pedido de autorização para disponibilização da cirurgia de revascularização do miocárdio ocorreu no dia 05/12/2013 e não no dia 22/11/2013 (data considerada na sentença). Além disso, alegaram que referido procedimento não foi solicitado em caráter de urgência, não tendo a operadora extrapolado o prazo para realizá-lo, inexistindo a alegada demora. Dizem que a cirurgia somente foi feita no SUS porque o autor passou mal antes do término do prazo que a operadora tinha para que o procedimento fosse realizado. E que quando ele estava internado no hospital do SUS não buscou o plano de saúde para providenciar sua transferência para hospital credenciado e, por isso, a cirurgia ocorreu no Gaspar Viana. Com relação à amputação do dedão, defende que todas as vezes que o autor buscou o hospital foi devidamente atendido, porém não apresentava quadro de internação, tendo sido medicado e indicado o cuidado o necessário que, se não adotado também na sua residência, poderia sim levar a amputação, como ocorreu. Defendem que investigações clínicas não são indicativas de internação e que sem qualquer amparo técnico, o juiz singular considerou ter ocorrido falha por ausência de internação. E, como não houve prova do erro médico, não poderia lhes ser imputada a responsabilidade pela amputação.

Ao final, postularam pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereram a minoração dos danos morais fixados na origem.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Pretendem os recorrentes a reforma da sentença que jugou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando-lhes, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) pelos danos morais que o autor teria sofrido em virtude da demora na realização de cirurgia cardíaca e pelo erro médico em seus atendimentos, que culminou na amputação do dedão do pé esquerdo. Alternativamente, postularam a redução do
quantum
indenizatório.

Conforme relatado, a presente demanda se trata de indenização decorrente de falha na prestação de serviço do plano de saúde e erro médico, tendo sido proposta contra o plano de saúde Hapvida e hospital Layr Maia (Ultra Som Serviços Médicos Ltda), em que o autor busca ser indenizado em razão da excessiva espera na realização de uma cirurgia cardíaca (revascularização do miocárdio) e, por conta dessa demora, acabou sendo submetido a tal procedimento no SUS. Além disso, pretende ser indenizado, porque sendo portador de diabetes, não teve tratamento adequado pelos profissionais do Plano e do Hospital quando da ferida do seu pé esquerdo, pois quando procurava atendimento apenas lhe eram ministrados remédios paliativos e lhe davam alta, o que teria levado a necrose e amputação do dedão desse membro, cujo procedimento cirúrgico também foi feito no SUS.

Na sentença, foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés e reconhecida a responsabilidade solidária delas. E essa matéria não está sendo objeto de discussão na apelação. Além disso, o juízo
a quo
reconheceu a falha na demora da realização de cirurgia cardíaca, bem como a existência de negligência dos profissionais médicos que atenderam o autor, pois, segundo a fundamentação da sentença, ele deveria ter sido internado para investigar as causas que estavam levando à piora do quadro do pé esquerdo e não dado alta.

O primeiro ponto defendido na apelação diz respeito ao prazo para disponibilização da cirurgia de revascularização do miocárdio. Argui que a sentença utilizou data equivocada de quando o autor teria solicitado o procedimento, pois o dia 22/11/2013 (considerado na sentença) foi a data em que o médico entregou a guia ao paciente e este deveria levar tal solicitação para operadora do plano para autorizar sua realização, que é quando se inicia o prazo para que inicie a diligência da disponibilização do procedimento. Alega que o pedido de autorização ocorreu apenas no dia 05/12/2013, conforme ficha médica juntada com a contestação e que teria o prazo de 21 (vinte e um) dias úteis para disponibilizar o procedimento, vez que não foi requerido em caráter de urgência, mas sim eletivo. Além disso, sustenta que a única razão para que a cirurgia tenha ocorrido fora da rede foi o fato do autor ter passado mal e não ter procurado hospital credenciado para atendimento.

Os recorrentes não possuem razão.

Digo isso porque, embora eles afirmem categoricamente que a cirurgia foi autorizada no dia 05/12/2013, tal fato não restou demonstrado. Analisando o extenso Relatório da Ficha Médica do autor (ID 3380048 - Pág. 32 a 50 e ID 3380049 - Pág. 01 a 13) trazido com a contestação da corré HAPVIDA, nota-se que desde quando o autor alega ter sentido fortes dores no coração que foi em Outubro/2013 até Janeiro/2014, não consta nada referente à autorização da cirurgia de revascularização do miocárdio. Na verdade, entre Novembro/2013 até Janeiro/2014 inexiste qualquer registro, seja de exame, consulta ou outro procedimento (ID 3380049 - Pág. 7). Ou seja, diante desse cenário, infere-se que os apelantes não desincumbiram de provar que a cirurgia foi, de fato, autorizada no dia 05/12/2013.

Ademais, importante registrar que em relação à excessiva demora da realização da cirurgia aqui discutida, foi instaurado procedimento administrativo perante a Agência Nacional de Saúde (ANS), tendo referida autarquia reguladora constatado que a solicitação do procedimento ocorreu no dia 22/11/2013 (como afirmado na sentença) e que a operadora do plano de saúde teria deixado de observar o prazo de 21 (vinte e um) dias úteis, que culminou em penalidade administrativa de multa no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme decisão trazida pelo autor em sede de alegações finais (ID 3380050 - Pág. 30) e não questionada na apelação.

Desta feita, tem-se que a instrução desenvolvida no processo leva a crer que a solicitação da cirurgia perante o plano de saúde ocorreu no dia 22/11/2013, como asseverado pelo juiz. E mesmo não tendo sido em caráter emergencial, o prazo fatal para disponibilização do procedimento, contando-se apenas os dias úteis, seria até o dia 20/12/2013. E, embora o autor tenha passado mal antes dessa data, observa-se ter havido certo imbróglio para que a cirurgia ocorresse, pois ambas as partes afirmam que o hospital onde o procedimento seria realizado estava em reforma e, por isso, o apelado teria que ser transferido para Fortaleza/CE (ID 3380036 - Pág. 5 e ID 3380048 - Pág. 8), sendo que este fato sequer foi comprovado quando da apresentação da peça de defesa e nem trazido na apelação, indicando ser uma das razões pelos quais o autor buscou o SUS, ainda mais em situação emergencial já que passou mal.

Assim, considerando que os recorrente não lograram êxito em demonstrar que cumpriu o prazo estabelecido nas normas da ANS, configurada a falha na prestação de serviço, sendo irretocável a conclusão da sentença nesse ponto.

No que diz respeito ao segundo questionamento trazido no apelo, qual seja, a inexistência de erro médico referente à amputação do dedão do pé esquerdo do autor, a tese recursal gira em torno da falta de comprovação, seja por relatórios médicos ou perícia técnica, que indicassem a falha dos profissionais, não sendo possível concluir, sem qualquer amparo técnico, sobre a necessidade de internação do autor, ainda mais porque não há justificativa para internação apenas para investigação do um quadro.

Em relação à responsabilidade do hospital por ato de médico que compõe seu quadro, tem-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de averiguar a culpa do profissional. Tal entendimento, apesar de antigo, é reproduzido em julgamento recentes. A título de exemplo, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS
. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4.
"A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:
(I)
as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);
(II)
os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;

(iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem
solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.

Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta
(arts. 932 e 933 do CC),
sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Não obstante a tese recursal esteja de acordo com o entendimento da Corte Superior sobre o assunto de que haveria necessidade de provar a negligência dos médicos que atenderam o autor que levaram a amputação de dedão do pé esquerdo, tem-se, no presente caso, certa peculiaridade. É que desde o despacho inicial, houve a inversão do ônus da prova conforme se verifica no

ID 3380039 - Pág. 4. E tal decisão não foi objeto de agravo de instrumento. Essa redistribuição do ônus probatório foi questionada nas contestações, mas a inversão foi mantida na sentença, contudo, essa discussão não foi trazida na apelação. Logo, o ônus de demonstrar a não ocorrência de erro médico era, desde o início do processamento da demanda, dos requeridos.

Contudo, analisando os autos, eles não se desincumbiram do seu encargo. Digo isso, porque quando da apresentação de sua defesa, o corréu HOSPITAL LAYR MAIA não trouxe, para resolução da demanda, quaisquer documentos além da procuração e atos constitutivos da pessoa jurídica. O HAPVIDA, por sua vez, cuidou apenas de acostar o já mencionado Relatório da Ficha Médica do autor. Importante registrar que tal relatório diz respeito apenas aos registros de consultas, exames e outros procedimentos realizados pelo apelado. Não há no processo nenhum prontuário médico dos atendimentos que a autor foi submetido, encargo que competia aos apelantes, seja pela inversão do ônus probatório seja pela facilidade em produzi-la, vez que detentores dessa documentação.

E, embora ambos os réus tenham requerido, nas respectivas contestações, prova pericial, infere-se que houve desistência tácita da produção da prova técnica, pois em audiência onde os requerimentos de prova foram apreciados, foi pugnado apenas oitiva de testemunha. Contudo, houve desistência expressa da prova oral, conforme ID 3380050 - Pág. 20, requerendo apenas pela produção de posterior de prova documental suplementar, no entanto, nada mais foi apresentado.

Ainda que os recorrentes aleguem que todas as vezes que o autor recebeu atendimento em todas as vezes que procurou, seria necessário que eles demonstrassem que tais atendimentos

foram adequados, corretos e suficientes ao tratamento da doença no estágio que o paciente se apresentava naquele momento que ele foi no hospital, o que não ocorreu.

Na apelação, os réus defendem que quando o autor buscou o hospital não havia indicação de internação, contudo, como não foram apresentados os prontuários de atendimento do recorrido, inviável aceitar esse argumento, especialmente diante da distribuição da carga probatória realizado pelo juízo singular, consoante já dito. Ora, em verdade, tem-se que os apelantes não se desobrigaram de demonstrar que os médicos que atenderam o autor agiram em acordo com as normas técnicas sobre o assunto.

Desta forma, entendo que o capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus em virtude de ter sido constatado erro médico deve ser mantida, contudo, por outra fundamentação, qual seja, da falta de evidência sobre a não ocorrência de erro médico em virtude de o ônus da prova estar nas mãos dos ora apelantes.

Passo ao exame do pedido alternativo de redução do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser arbitrada em montante que possa cumprir o caráter pedagógico a que se presta, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa da parte que teve seu patrimônio subjetivo violado, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Dessa forma, a fixação do valor da indenização deve observar a condição econômica da vítima, bem assim a capacidade do agente causador do dano, aplicando-se substancialmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que o autor sofreu grave lesão no pé esquerdo (amputação do dedão) em virtude da falha nos atendimentos pelos médicos que compõe o quadro clínico dos apelantes e a excessiva demora em dar uma resposta ao pedido de cirurgia cardíaca (a qual, diga-se de passagem, não foi demonstrada que ela tenha algum dia sido disponibilizada), cujo procedimento acabou sendo realizado no SUS, configurando, a grosso modo, em negativa de cobertura, bem como a jurisprudência

[1]
deste Tribunal acerca do tema, tenho que a importância fixada na origem se mostra justa e adequada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Processo nº 0000344-82.2004.814.0031

Processo nº 0806109-22.2017.8.14.0006

Processo nº 0001146-27.2015.8.14.0021

Processo nº 0044990-31.2013.8.14.0301

Processo nº 0019568-43.2008.814.0301

Belém, 23/08/2022